Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-22.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005811-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO RECURSO DO BANCO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL e ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO DO BRASIL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE – NULIDADE CDA – NÃO VERIFICADA – ÔNUS DE JUNTAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PARTE EMBARGANTE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO – MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR DEVE SER MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA AFASTANDO A MINORAÇÃO DA MULTA – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO. 1. O termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, o fundamento legal da dívida e o número do processo administrativo de que se originou o crédito, acarretando, na sua ausência, nulidade da inscrição. No caso dos autos, preenchidos os requisitos legais (fundamento legal da dívida e número do processo administrativo), não constato a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, logo, o título executivo posto em cobrança encontra-se formalmente exigível. 2. O ônus da juntada do processo administrativo aos autos é da parte que ora apela, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa. 3. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso de Apelação da parte Embargante desprovido e da Embargada Provido. Sentença Reformada, para afastar a minoração da multa, mantendo o valor aplicado pelo órgão administrativo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificados pela numeração única: 1005811-22.2017.8.11.0041, no qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos, reduzindo o valor da multa que originou a CDA 201512866, para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id: 126618718).

Inconformada, a primeira Apelante (BANCO BRADESCO S.A.) sustenta em suas Razões (Id: 126618721), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, impossibilidade de produção de provas, ausência de juntada do processo administrativo, nulidade da inscrição em dívida ativa devido à constituição irregular do crédito tributário e ausência dos requisitos da certidão da dívida ativa.

Continua afirmando quanto a nulidade da multa, que a mesma possui caráter confiscatório e foi aplicada em valor exorbitante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, ou, alternativamente, que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a segunda Apelante (ESTADO DE MATO GROSSO) também interpôs Recurso de Apelação (Id: 126618719), alegando quanto à adequação da multa e a impossibilidade de sua redução, bem como que a sua aplicação observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer que o Recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença para afastar a minoração da multa.

Apenas o BANCO BRADESCO S.A. apresentou Contrarrazões (Id: 126618725).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. e
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação Executória em 06/06/2016, almejando o recebimento de crédito tributário referente a Certidão de Dívida Ativa n° 201512866, originada pelo Auto de Infração n° 0112-035.393-0, emitido pelo PROCON-MT (Id: 1388717 - Autos: 1008112-73.2016.8.11.0041).

Posteriormente, a embargante compareceu voluntariamente na Ação de Execução Fiscal, oferecendo garantia, visando à oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Em 24/02/2017, opôs os Embargos à Execução, alegando em síntese quanto à carência da ação executiva, a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de requisitos legais, nulidade da multa e desproporcionalidade e exorbitância no valor aplicado (Id: 126618685).

A Fazenda Pública apresentou a sua Impugnação aos Embargos à Execução, defendendo que o PROCON possui competência para a aplicação da multa por descumprimento do disposto no Código de Defesa do Consumidor, que a multa aplicada é legal, que inexiste qualquer irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, bem como que a mesma possui liquidez e certeza de título executivo (Id: 126618700).

A parte Embargante apresentou sua tréplica, rechaçando a argumentação trazida pela parte Embargada.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (Id: 126618710), ocasião em que a parte Embargante manifestou requerendo que fosse determinada a parte contrária, que colacionasse aos autos uma cópia integral do procedimento administrativo (Id: 126618713), enquanto a parte Embargada informou que não tinha interesse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id: 126618711).

A parte Embargada foi intimada para se manifestar acerca do pedido de apresentação do procedimento administrativo que originou o crédito tributário, tendo afirmado ser desnecessária a juntada, se baseando no posicionamento do STJ, arguindo ainda, que ônus de juntada das peças componentes do feito administrativo recai sobre o Embargante.

Ulteriormente, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”,
a qual foi atacada por ambas as partes.

Aliás, cito a parte dispositiva da sentença supracitada, vejamos:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para
REDUZIR O VALOR DA MULTA
que originou a CDA 201512866, para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Custas processuais quitadas previamente. Considerando que a embargado sucumbiu em parte mínima, condeno unicamente o embargante no pagamento da verba honorária da parte ex adversa que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do CPC. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1008112-73.2016.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito. Preclusa as vias recursais, desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.”.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante.

Em sede de preliminar, a primeira Apelante sustenta quanto ao cerceamento de defesa e impossibilidade de produção de provas, em razão da não juntada do processo administrativo aos autos.

Inobstante, razão não lhe assiste, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN.

Desse modo, resulta inviável a presunção de existência de irregularidade no procedimento administrativo, incumbindo ao contribuinte, demonstrar a nulidade alegada.

Não obstante a isso, a lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830 /80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Portanto, o ônus de juntar o processo administrativo é da própria Apelante, a qual necessita comprovar de maneira inequívoca a nulidade procedimental arguida, afastando a liquidez e certeza do título executivo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – AUSÊNCIA DE RECUSA DE FORNECIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO – PREJUDICADO O EXAME DAS TESES DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO E DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10171328820168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)”

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda, a primeira Apelante argumenta quanto à ausência dos requisitos da Certidão de Dívida Ativa.

Neste interim, ressalto que, de fato, é imprescindível que constem nas Certidões de Dívida Ativa diversos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 que, respectivamente, rezam:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

(...)

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

“Art. 2 º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5 º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

(...)

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Ademais, a sanção pela inobservância do procedimento legal para inscrição do crédito tributário vem disposta no art. 203 do Código Tributário Nacional, que diz:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Ainda, que não se trata de render preito ao formalismo, mas, sim, de requisitos indispensáveis à formação do título, porque, por meio dele, é possível aferir se o Fisco assegurou ao contribuinte o inarredável direito de se defender no âmbito administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80, verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da divida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ). 5. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória. 6. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. 8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1545782/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)”

“TRIBUTÁRIO. CDA. NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. AUTO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DISTINTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. Em regra, a verificação do preenchimento dos requisitos da CDA demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ ao ponto e obsta a atuação do STJ sobre o tema. Precedentes. 2. Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem deixa expressamente delineado que a CDA é nula porquanto ausente o número do processo administrativo. 3. O STJ já teve oportunidade de frisar a indispensabilidade da menção do número do processo administrativo na CDA, mormente no caso em que tal omissão puder obstar a defesa do executado. Precedentes: REsp 945.390/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21.8.2007, DJ 20.9.2007, p. 266; REsp 686777/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18.10.2005, DJ 7.11.2005, p. 218; AgRg no AREsp 27.713/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7.2.2013, DJe 21.2.2013; AgRg no Ag 1303971/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, Julgado em 10.8.2010, DJe 15.9.2010. 4. (...) (REsp 920.640/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/6/2007, DJ 27/6/2007, p. 234). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 458385 RS 2014/0000943-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014)”

“EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NULIDADE. O termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, o número do processo administrativo de que se originou o crédito, acarretando, sua ausência, causa de nulidade da inscrição e do procedimento dela decorrente. Recurso improvido. (REsp212974 / MG, Min. GARCIA VIEIRA, DJ 17.08.99)”

Ocorre que, em consulta a Ação de Execução Fiscal proposta no Juízo singular, é possível constatar que a CDA, ao contrário do alegado pelo Apelante, está devidamente preenchida, indicando que o crédito executado é decorrente de multa aplicada no procedimento administrativo que tramitou no PROCON-MT sob o número 0112-035.393-0, bem como a sua fundamentação legal, qual seja, o artigo 37, §1°, artigo 6°, incisos III e IV. Artigo 39, incisos III, IV e VI, todos da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, preenchidos os requisitos legais (fundamento legal da dívida e número do processo administrativo), não constato a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, logo, titulo executivo posto em cobrança encontram-se formalmente exigíveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Quanto ao mérito, verifico que o se confunde em parte ao mérito da Apelação interposta pela parte Embargada, assim, passo a análise de ambos os Recursos.

Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à Apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar as multas que totalizam a quantia de R$ 66.917,02 (sessenta seis mil e novecentos e dezessete reais e dois centavos), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na reforma da sentença, afastando a necessidade de minoração da multa aplicada pelo Órgão Administrativo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, julgando
integralmente improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução Fiscal
, afastando a minoração da multa,
mantendo o valor aplicado pelo Órgão Administrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023